Tribunal: TJSP
Processo: 0025602-81.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de título extrajudicial. Embargos à execução. Apuração de valores insuficiente para execução. Verificação de irregularidades mediante análise da conduta da embargada que ensejam no afastamento da execução. Sentença de procedência da ação. Recurso de apelação interposto pela Ré fora do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil.

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de título extrajudicial. Embargos à execução. Apuração de valores insuficiente para execução. Verificação de irregularidades mediante análise da conduta da embargada que ensejam no afastamento da execução. Sentença de procedência da ação. Recurso de apelação interposto pela Ré fora do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil. Apelação intempestiva. RECURSO NÃO CONHECIDO.